Tribunal: STF
Processo: HC 81115
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE AFASTAR-SE A NATUREZA
HEDIONDA DOS CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, QUANDO
DELES NÃO RESULTA LESÃO CORPORAL GRAVE OU MORTE.
Hipótese em que o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de
supressão de instância, por tratar-se de alegação inédita, não
submetida à apreciação da Corte dita coatora.